Tribunal: TJDFT
Processo: 0723037-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO CESSIONÁRIO. CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. DISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de substituição do polo ativo pela cessionária do crédito tendo em vista a discordância do requerido.
2. O art. 109, §1o, do CPC, condiciona a sucessão do cedente pelo cessionário ao consentimento da parte contrária. Entretanto, aludida regra somente é aplicável ao processo de conhecimento. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, incide regra específica ao processo de execução, segundo a qual é admissível a sucessão processual, no polo ativo, do credor originário pelo cessionário, dispensando-se o consentimento do devedor (art. 771 combinado com o art. 778, §1o, III e §2o, ambos do CPC). 2.1. Precedente da Corte: “1. Na lide em fase de cumprimento de sentença dispensa-se o consentimento da parte contrária para habilitação de cessionário, nos termos do art. 778, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, mostra-se imprescindível a efetiva demonstração de cessão de crédito para a caracterização da legitimidade superveniente. [...]” (6a Turma Cível, 07266446920208070000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 11/12/2020).
3. Na hipótese, a agravante demonstra que é cessionária do crédito objeto dos autos, conforme item 136 da cláusula primeira do instrumento particular de cessão de crédito, que menciona o nome e CPF do executado, o número do processo em questão e o valor do débito. 3.1. Está configurado, portanto, o vínculo entre o contrato de cessão creditória e o crédito discutido na origem, revelando-se cabível a sucessão processual da autora pela empresa cessionária.
4. Recurso provido.